Tribunal: TJBA
Processo: 8001288-21.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001288-21.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: J.I TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Advogado(s)
:
ELEUSA MARIA SOUSA SANTANA DE SANTANA

AGRAVADO: ALMERITO ROSA DOS SANTOS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
MARCOS VENICIUS GUERREIRO GOES

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA DE VEÍCULOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto por empresa proprietária de veículo automotor contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, em ação indenizatória por acidente de trânsito, determinando o custeio integral do tratamento médico da vítima e o pagamento de pensão mensal provisória equivalente a um salário mínimo, retroativa à data do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o proprietário de veículo automotor locado a terceiro responde pelos danos causados à vítima de acidente de trânsito; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O pedido de inclusão da locatária no polo passivo, por não integrar o conteúdo da decisão agravada e por já ter sido objeto de apreciação ulterior pelo Juízo de primeiro grau, encontra-se prejudicado neste recurso. Impõe-se, assim, o conhecimento do recurso apenas em parte.

4. O proprietário do veículo automotor responde objetiva e solidariamente pelos danos causados a terceiros em decorrência de acidente de trânsito, independentemente de o veículo estar sob a posse de terceiro mediante contrato de locação. Incidência da Súmula nº 492 do STF.

5. O Boletim de Acidente de Trânsito, lavrado por autoridade policial no exercício de suas funções, goza de presunção de veracidade e constitui prova idônea a amparar o juízo de probabilidade do direito exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência.

6. O periculum in mora é manifesto diante da situação de extrema vulnerabilidade da vítima, que sofreu lesões gravíssimas (fratura exposta no fêmur, fratura na ulna e no acetábulo, na lombar e na face), as quais acarretam incapacidade laboral temporária e demandam acompanhamento médico contínuo, com necessidade de tratamento especializado e reabilitação prolongada.

7. A alegação de dano inverso não foi acompanhada de prova concreta da incapacidade financeira da agravante. Outrossim, eventual prejuízo patrimonial é reversível e não se equipara ao risco de agravamento da saúde da vítima.

IV. DISPOSITIVO.

8. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

____

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, caput; CPC, art. 300; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 492; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2385834/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8001288-21.2025.8.05.9000
, sendo parte Agravante
J.I TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
e parte Agravada
ALMERITO ROSA DOS SANTOS TEIXEIRA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora